Tribunal: TJES
Processo: 5002131-65.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002131-65.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RECORRIDO: PAULINA FLEGER CASTRO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO COM DEFEITO. FRITADEIRA. PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. ENVIO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE REPARO DO PRODUTO NO PRAZO LEGAL (30 DIAS). TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA.
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO PRODUTO.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5002131-65.2023.8.08.0030

Recorrente: MULTILASER INDUSTRIAL S/A

Recorrido: PAULINA FLEGER CASTRO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a recorrida não apresentou suas contrarrazões no prazo legal.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MULTILASER INDUSTRIAL S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, ausência de falha na prestação do serviço, ao argumento de que houve o reparo no produto, com a impossibilidade de entrega à recorrida (destinatário ausente). Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida deverá ser indenizada devido aos vícios que constam no produto adquirido (fritadeira), de fabricação da parte recorrente.

O Juízo de piso, em sua sentença, entendeu pela procedência parcial do pleito, condenando a parte recorrente e o outro requerido (
LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA
), de forma solidária, em danos materiais no importe de R$
359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais),
e danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem maiores delongas, é incontroverso nos autos que o produto adquirido apresentou vício dentro do prazo de garantia e não houve reparo dentro do prazo legal estabelecido pelo CDC.

Desse modo, tendo em vista que restou cabalmente comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços por parte do recorrente e do requerido

LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA
, a peregrinação da recorrida em buscar solucionar a situação de forma administrativa junto aos canais de atendimento e ao PROCON, bem como pelo fato de ter sido privada de usufruir integralmente do produto adquirido (o que inegavelmente lhe gerou inúmeros transtornos), tenho por concordar com o Juízo
a quo
quanto da responsabilidade solidária dos requeridos em indenizá-la a título de danos materiais e morais.

Entrementes, a sentença de origem merece parcial reforma, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Com efeito, entendo que o valor fixado pelo juízo de piso a título de danos extrapatrimoniais (R$ 10.000,00) é elevado, pois não restou devidamente comprovado nos autos que o vício apresentando no produto tenha representando uma ofensa de grande repercussão ao patrimônio imaterial da recorrida, especialmente em relação à sua honra, nome e imagem.

Ora, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva) de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

Assim,
atento às especificidades do caso, bem como as demandas análogas julgadas por esta Turma Recursal, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pela recorrida, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico, razão pela qual entendo pela redução da condenação fixada na sentença
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MULTILASER INDUSTRIAL S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.